Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos quanto à impugnação do DF, constante do ID: 21246836, e à manifestação do SINDIRETA de ID: 21726618. Prestados os esclarecimentos, às partes. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador